Tribunal: TJMT
Processo: 1016661-87.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016661-87.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FABIO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 072.729.621-35 (EMBARGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), I. H. D. A. - CPF: 096.752.631-05 (EMBARGADO), FABIO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 072.729.621-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. D. O. A. (EMBARGADO), FERMINO CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 483.705.761-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), FABIO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 072.729.621-35 (EMBARGANTE), G. D. O. A. (EMBARGANTE), I. H. D. A. - CPF: 096.752.631-05 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UANIMIDADE. RECURSO DA RÉ REJEITADO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1016661-87.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargantes:
Fábio Oliveira de Almeida e outros.

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Embargados:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
honorários RECURSAL – art. 85, §§1º e 11, cpc – MAJORAÇÃO
– RECURSO DOS AUTORES ACOLHIDO. OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DA RÉ REJEITADO.

Ocorrendo omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1016661-87.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargantes:
Fábio Oliveira de Almeida e outros.

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Embargados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelas partes em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, Fábio Oliveira de Almeida e outros alegam que o v. acórdão está eivado de omissão, ante a ausência de majoração dos honorários em sede recursal. Requerem o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

De outra banda, Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. assevera que o v. acórdão incorreu em omissão, pois, restou evidenciada a prescrição da pretensão em relação ao embargado Fábio Oliveira de Almeida. Alega que o protocolo do pedido administrativo ocorreu em 27.09.2016, com negativa por ausência de documentação complementar em 17.04.2017, sendo atingida a prescrição em 26.08.2017.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

As partes apresentaram respostas, ambas pugnando pela rejeição dos recursos adversos (id. 125232653 e 125657196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1016661-87.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargantes:
Fábio Oliveira de Almeida e outros.

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Embargados:
os mesmos

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No tocante aos embargos apresentados por Fábio Oliveira de Almeida e outros, os embargante alegam a ocorrência de omissão no v. acórdão, defendendo que não houve a majoração dos honorários advocatícios, ante ao desprovimento do recurso aviado pela seguradora embargada.

Com razão. Analisando o caderno processual, verifico que a seguradora foi condenada ao pagamento de seguro obrigatório no valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, a título de

indenização por morte
e, e
m relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem:
“
Condeno
ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”
(id. 115030523)

No caso, pleiteiam os embargantes a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Nesse passo, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §11, CPC.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração manejados por Fábio Oliveira de Almeida e outros para sanar a omissão ocorrida no acórdão.

De outra banda, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. assevera que o v. acórdão foi omisso, diante da prescrição da pretensão em relação ao embargado Fábio Oliveira de Almeida. Alega que o protocolo do pedido administrativo ocorreu em 27.09.2016, com negativa por ausência de documentação complementar em 17.04.2017, sendo atingida a prescrição em 26.08.2017.

Sem razão. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“No tocante à alegação de decurso do prazo prescricional trienal em relação ao herdeiro Fábio Oliveira de Almeida, filho da vítima que à época era maior de idade, melhor sorte não acompanha a apelante.

Isso porque, no caso em apreço, incide a suspensão do prazo prevista na Súmula 229, do STJ, verbis: “
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”.

Segundo o douto Humberto Theodoro Júnior, “Superado o motivo que deu causa à suspensão, apenas o remanescente do prazo voltará a fluir” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 58ª ed., pg. 671, Rio de Janeiro: Forense, 2017).

Assim, considerando como termo inicial o falecimento da segurada, ocorrido em 05.02.2014, o prazo prescricional restou suspenso na data em que o herdeiro formulou requerimento administrativo, ou seja, em 26.08.2016, após
02 anos, 06 meses e 21 dias.

Desse modo, considerando a ausência de resposta da seguradora até a data do ajuizamento da presente ação, inexiste ciência do requerente quanto à negativa do pedido administrativo, restando evidente que não houve o retorno da contagem do prazo prescricional e, consequentemente,
não há superação do prazo de 03 (três) anos.

Portanto,
rejeito a preliminar
.”
(id. 122243994)

À vista disso, em que pese as alegações da recorrente, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, conforme fundamentado, diante da falta de resposta da seguradora até a data do ajuizamento da ação, não houve o retorno da contagem do prazo prescricional.

Ademais, ao contrário do que alega a embargante, não restou comprovado que o embargado teve ciência da negativa por ausência de documentação complementar, supostamente ocorrida em 17.04.2017, de modo que o prazo se manteve suspenso até a propositura da demanda, não ocorrendo a superação do prazo de três anos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022